Tribunal: TJSP
Processo: 1010062-31.2015.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010062-31.2015.8.26.0625/50002, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
ROBSON NOGUEIRA MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
RICARDO FERNANDES LEÃO, LUKAS JOHANNES FISCHER, MARCELO
PESTANA PARDO e ROBERTO FERNANDES LEÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente), GRAVA BRAZIL E SÉRGIO SHIMURA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010062-31.2015.8.26.0625/50002 -Voto no 44.835
2
COMARCA DE TAUBATÉ
EMBARGANTE: ROBSON NOGUEIRA MACEDO
EMBARGADOS: MARCELO PESTANA PARDO E OUTROS
VOTO No 44.835
Embargos de declaração. Ocorrência de omissão quanto ao
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.
Sentença de parcial procedência mantida pelo desprovimento dos
apelos manejados pelas partes.
Majoração do percentual devida. Alteração que beneficia
os patronos de todos os litigantes.

Embargos acolhidos.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 808/813, que negou provimento aos apelos manejados pelos
litigantes, mantendo a r. sentença que julgou parcialmente procedentes
os pedidos do autor, ora embargante.
Sustenta, agora, a ocorrência de omissão quanto à
majoração da verba honorária recursal.
Os embargados Ricardo e Roberto apresentaram
resposta às fls. 10.
É o relatório.
O inconformismo prospera.
O juízo a quo decidiu que os réus pagarão ao
patrono do autor, a título de honorários advocatícios, 15% do valor da
condenação. Este, de sua vez, gratificará os advogados daqueles com o
mesmo percentual da soma relativa aos pedidos a que sucumbiu (fls.
674).
Desprovidos os recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de parcial procedência, é o caso, mesmo, de redefinir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010062-31.2015.8.26.0625/50002 -Voto no 44.835
3
os ônus sucumbenciais atribuídos a cada parte.
Embora a integração, neste ponto, tenha sido
requerida apenas pelo autor, a alteração também deve alcançar os réus,
como medida de justiça.
Ressalte-se que, pelo advento do novo Código de
Processo Civil, os honorários recursais podem ser fixados inclusive de
oficio pelo julgador, de que não se cogita da ocorrência de reformatio
in pejus.
Nestes termos, promovo a integração do julgado
para majorar o percentual da verba honorária sucumbencial de 15% para
17%, em favor dos patronos de todos os litigantes, com esteio no artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, acolho os declaratórios, anotados os
honorários recursais.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR